Tribunal: TJMT
Processo: 1006012-55.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006012-55.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA ALEXANDRINA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 317.908.601-72 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da T
urma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DE COBRANÇA – DANO MORAL – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sentença prolatada nos autos que fazendo referência a elemento de prova não constante dos autos extingue o feito sem resolução do mérito ao argumento da necessidade de perícia.

Importa em anular o ato sentencial que não toca à matéria apresentada em juízo, extinguindo o feito de modo genérico e sem alusão efetiva a elementos dos autos.

Registro de gravação de áudio juntado pela parte reclamada e impugnação acerca da voz constante do áudio pela parte reclamante que não constam dos autos.

Sentença que deve ser anulada em razão da inexistência dos elementos utilizados para alcançar o julgamento proferido, ainda que sem resolução do mérito.

Sob pena de caracterização do vedado instituto jurídico da supressão de instância deve o feito retornar ao juízo processante a fim de que, com base nas provas, circunstâncias e elementos constantes dos autos aprecie a matéria posta em julgamento.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos seguintes termos:

Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei no 9.099/95
c.c.
art. 485, do CPC, opino pela
Incompetência
deste Juízo para processar e julgar o presente feito, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte recorrente sustenta em suas razões que jamais realizou e/ou recebeu cartão de crédito, nada obstante esteja sendo cobrada por um contrato de cartão de crédito consignado.

Anota ter realizado de longa data um empréstimo consignado pelo qual já realizou o pagamento do valor de R$20.020,08 (vinte mil e vinte reais e oito centavos).

Pede em razão de tais fatos a reforma da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte recorrida em suas contrarrazões pretende seja mantida a sentença prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão em parte à recorrente.

Conforme se infere dos autos a sentença prolatada pelo juízo
a quo
não enfrenta a matéria envolvida nos autos.

Ainda que tenha o ato sentencial julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, é certo que não trouxe fundamento tangível capaz de verificar situação constante dos autos.

Note-se que a sentença faz referência a elementos de prova absolutamente estranhos aos autos, porquanto anota a existência de áudio, bem assim de manifestação realizada pela parte recorrente/reclamante em que alega não reconhecer como sua a voz constante da gravação.

Não há dos autos quaisquer dos elementos nos quais o juízo singular se baseou para deixar de enfrentar o mérito ou ainda para fundamentadamente com circunstâncias presentes nos autos reconhecer a necessidade da prova pericial.

Nesse sentido outro não pode ser a conclusão, senão pela anulação do ato sentencial, porquanto verifica-se que a sentença prolatada, ainda que sem resolução do mérito, não se valeu de elementos constantes dos autos para substancialmente embasar tanto a impossibilidade de análise do mérito, quanto a fim de fundamentar a extinção sem resolução do mérito.

Anoto, todavia, que não se há de nesta fase recursal lançar análise acerca do mérito, porquanto tal conduta implicaria no vedado instituto jurídico da supressão de instância, eis que não houve qualquer análise dos autos no seu juízo natural, de modo que deve o feito retornar àquele juízo para que, com base nos elementos dos autos, prolatar nova sentença afeta aos fatos, circunstâncias e elementos de prova constante dos autos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença prolatada e determinar a baixa dos autos a fim de que o juízo a quo exare sua apreciação da matéria posta nos autos com base nas provas, circunstâncias e elementos constantes dos autos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023